Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESISTÊNCIA APÓS APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. ANUÊNCIA DA RÉ. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DA AUTORA DESISTENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA NA ORIGEM. NOVO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM RAZÕES RECURSAIS. DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. EFEITO EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §2o DO CPC. TEMA 1.076 DO STJ. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. A gratuidade de justiça indeferida na origem e não impugnada via agravo de instrumento pode ser renovada em sede de apelação, desde que a parte postulante colacione elementos suficientes à demonstração da hipossuficiência alegada. Preliminar de não conhecimento do recurso afastada.
2. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros.
3. Nos termos do art. 1.007, do Código de Processo Civil, compete ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Por outro lado, o art. 99, caput e § 7o, do CPC permitem o requerimento de gratuidade da justiça nas razões recursais, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, em caso de indeferimento, determinar o recolhimento.
3.1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo, no entanto, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do requerimento, não incidindo, portanto, efeitos retroativos ou suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em momento anterior. Precedentes.
4. Os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à extinção prematura do feito.
4.1. Não há que se falar em redução do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios se a verba foi fixada nos termos do art. 85, §2o do CPC e enunciado do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Apelação conhecida e provida em parte.